Tribunal: STF
Processo: MS 28247
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    O Ministério Público do Estado do Ceará insurge-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, formalizada nos procedimentos de controle administrativo nº 0.00.000.000770/2009-07 e 0.00.000.000752/2009-17, mediante a qual determinada a suspensão de concurso público destinado ao provimento de cargos de Promotor de Justiça Substituto.
    Postulou, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato atacado. Busca a anulação do pronunciamento impugnado e a sequência do certame.
    Vossa Excelência, no dia 21 de setembro de 2009, indeferiu a medida acauteladora e, em 17 de novembro seguinte, admitiu o ingresso de terceiros interessados.
    O Conselho, na petição/STF nº 144.122/2009, noticia superada a decisão questionada, tendo em vista a improcedência dos pedidos formulados nos procedimentos de controle. 
    Por meio da petição/STF nº 16.111/2010, o impetrante requer a extinção do processo, ante a perda de interesse processual.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, destaca a perda do objeto.
    2. Os fatos sinalizam a insubsistência da liminar atacada, no que substituída por pronunciamentos de mérito do Conselho em procedimentos de controle administrativo.
    O quadro é revelador da perda do interesse processual, a teor do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
    3. Declaro o prejuízo do mandado de segurança. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator